Tribunal: TJPA
Processo: 0800949-97.2019.8.14.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800949-97.2019.8.14.0021

RECORRENTE: CLEU ALEXANDRE DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DESPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI SOBRE O MÉRITO DA ACUSAÇÃO.
PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Comprovada a materialidade do fato e diante de indícios suficientes de que o recorrente possa ser o autor da tentativa de homicídio, não há que se falar em despronúncia. De igual modo, é descabida a absolvição sumária quando ausente prova inequívoca de que o agente agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, dado que é o Júri Popular que detém a competência para deliberar acerca desta matéria;

2. A desclassificação para lesão corporal é cabível se inquestionável o suporte fático a ensejá-la. Inexistindo prova inconteste de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo ao efetuar o disparo de arma de fogo contra a vítima, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do
animus necandi
;

3. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Cleu Alexandre da Silva, irresignado com os termos da resp. sentença, Id. 7493749, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que entendeu pela pronúncia do ora recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14 todos do Código Penal, tendo como vítima Leonardo Santa Brígida.

Nas razões recursais, Id. 7493760, defende a absolvição sumária, sob o argumento da ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, arts. 23 do CP c/c 415, do CPP, e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de lesão corporal, art. 129 do CP.

Em contrarrazões o Ministério Público defende o improvimento do recurso, Id. 7493764.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
sustentou integralmente sua decisão, Id. 7493765.

Nesta segunda instância, coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, Id. 8654016.

É o relatório. Sem revisão, em razão da natureza do feito (art. 610, do CPP).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em sentido estrito, dele conheço.

Registre-se que, não constituindo a pronúncia julgamento da causa, mas tão somente uma decisão intermediária em que se admite o
jus acusationis
, são suficientes para subsidiá-la a prova da materialidade e os indícios da autoria, pois encerra o
judicium acusationis
.

Consta dos autos que no dia 24/08/2019, por volta das 23:30hrs, o acusado CLEU ALEXANDRE DA SILVA tentou ceifar a vida da vítima LEONARDO SANTA BRÍGIDA CONCEIÇÃO com pauladas em sua cabeça.

Na hipótese em apreço, a materialidade delitiva está demonstrada pelos
laudos e exames médicos constante dos autos, Id. 7493360, além das narrativas testemunhais e da confissão do pronunciado
Cleu Alexandre da Silva, conforme a seguir explanados
.

Em depoimento a testemunha Eliana Santa Brígida Conceição, que presenciou o crime, relatou que: “
visualizou a vítima com graves ferimentos em sua cabeça, e que o acusado só parou com agressões pois seu pai chegou no local e lhe retirou do local, em caso contrário, teria matado a vítima, pois não parava de agredi-lo.”

De igual forma, a Sra. Benedita Alexandre da Silva, irmã do acusado, esclareceu o seguinte:

“[...] que ouviu gritos; que visualizou seu irmão ‘’espancando’’ a vítima; que a vítima pedia para o agressor parar; que estava agredindo com um pedaço de pau;
que só parou as agressões após sua chegada e de seu pai
; que o pai do acusado o segurou e lhe levou para casa; que seu irmão não estava muito embriagado; que a Polícia levou a vítima para o hospital; que teve uma confusão no bar e seu irmão veio para casa para se armar;
que conhece seu histórico de que quando seu irmão bebe fica agressivo
(textuais) [...]’’

Ainda, da motivação do decidido,

Id.
7493749,
extraio, tal como está escrito, o seguinte.

“(...).

No caso dos autos estamos diante da hipótese de erro sobre a pessoa, na qual as condições e qualidades da pessoa contra quem o agente pretendia praticar o crime se comunicam àquela que, por falsa percepção a respeito da sua identidade, torna-se vítima de crime que tinha como alvo pessoa outra e que o agente, durante a execução, acredita estar atingindo.

A materialidade do delito está contida nos laudos e exames médicos constante dos autos, além dos depoimentos testemunhais.

O Réu, ao ser interrogado, esclarece que não se recorda muito bem dos fatos, mas que teve uma desavença com o irmão da vítima, razão que o levou a se armar para a prática do crime.

As testemunhas de acusação confirmam não só os fatos, mas também a autoria do crime, conforme depoimentos gravados e constantes dos autos.

Através das provas apuradas, não encontro quaisquer elementos que me convença de ter o acusado agido com causa excludente de ilicitude ou com intenção apenas de ferir. Observo que o acusado só parou de agredir a vítima com a intervenção de terceiros.” <sic>.

Nesse contexto, observa-se que o magistrado
a quo
, acertadamente
, considerou restar comprovada a materialidade do fato, assim como os indícios de ser o recorrente autor do delito, portanto, imperativo o seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Concernente à ‘absolvição sumária’, confira-se a lição do mestre, Guilherme de Souza Nucci:
“(...) Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. A Lei 11.689/2008 introduziu outras causas determinantes dessa decisão. Pode-se absolver o réu nas seguintes hipóteses: a) não está provada a existência do fato; b) não está provado ser o acusado o autor ou partícipe do fato; c) prova-se que o fato não constitui infração penal. Além disso, permanecem as causas anteriores à reforma, ou seja, quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade (arts. 20, 21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1.º, do Código Penal). É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das situações supra referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema. (...).”
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010) Grifos acrescidos.

Assim, cabe ao júri popular a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo dos delitos.

Tampouco merece prosperar,
data venia
, o pleito de desclassificação do crime de tentativa homicídio para o delito de lesão corporal.

É cediço que a desclassificação pretendida somente se opera quando cristalina a ausência de
animus necandi
.

No caso, inexiste prova incontroversa de que
Cleu Alexandre da Silva
não queria o resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-la ao desferir várias pauladas na cabeça da vítima.

Destarte, por cautela, é melhor submeter tal questão ao Júri Popular, Juiz natural e competente para manifestar-se sobre o mérito, mormente diante da dúvida sobre a intenção do réu em matar ou não.

Nesse viés, cabe aos Jurados a apreciação desse pedido, em especial sobre a existência ou não do
animus necandi
.

Para melhor fundamentar, colaciono da jurisprudência:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. Presentes nos autos indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
que sustentam a versão de homicídio tentado, impõe-se a decisão de pronúncia em homenagem ao princípio do juiz natural, o Júri Popular. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. Inviável a tese de desclassificação do crime para lesão corporal por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não podendo ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorreu no caso em exame uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual. 3. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.

(10171418, 10171418, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)

Nessa ordem, merece ser confirmada a decisão que pronunciou
CLEU ALEXANDRE DA SILVA
nas sanções do artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque amparada na instrução probatória dos autos.

À vista do exposto, conheço do recurso e, acompanhando o Douto Parecer Ministerial, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 26/08/2022